Tribunal: STF
Processo: ARE 1340058
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL. RODEIO. ALEGAÇÃO DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 



    1. O Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida nos autos para firmar convencimento sobre a inexistência de maus-tratos aos animais, razão pela qual eventual afronta a preceito constitucional demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a sua incidência é indevida. 



    3. Recurso extraordinário desprovido.